Tribunal: STF
Processo: HC 217644
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal. Habeas corpus. Falsificação de documento. Uso de documento falso. Dosimetria da pena. Princípio da consunção. Concurso formal. Regime inicial. Ausência de ilegalidade flagrante.



     1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CONSUNÇÃO. CONCURSO FORMAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. MATÉRIAS NÃO INFIRMADAS NA IRRESIGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.



    1. A decisão agravada ressalta: a) a ausência de prévio exame das questões relacionadas à consunção e ao concurso formal pelo Tribunal a quo, a configurar supressão de instância na hipótese e, por conseguinte, inviabilizar a sua apreciação neste habeas corpus; b) o anterior exame da tese relacionada à fixação de regime inicial menos gravoso em recurso especial interposto em favor do réu, a evidenciar que se trata de mera reiteração de pleito já formulado. 



    2. No agravo regimental a defesa se limitou a reafirmar os motivos pelos quais entende que deva ser concedida a ordem, sem nada dizer sobre as razões do decisum combatido, circunstância que inviabiliza o exame do pleito. 



    3. Não conhecimento do agravo.



     2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 304, c/c o art. 297, e art. 297, caput, todos do Código Penal. Foi assegurado o direito de recorrer em liberdade, visto que o paciente não permaneceu preso durante instrução processual.



     3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente o writ. Interposto agravo regimental, este foi desprovido.



     4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicação do princípio da consunção ou do concurso formal. Aponta que, sendo aplicada a consunção, “a pena do paciente deverá ser diminuída, e consequentemente o regime de pena deverá ser alterada”. 



     5. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de aplicar o princípio da consunção, ou o concurso formal, com a modificação do regime prisional. 



     6. Decido.



     7. O habeas corpus não deve ser conhecido.



     8. Inicialmente, registro que as alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.



     9. Ainda que assim não fosse, destaco que dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da aplicação da consunção ou do concurso material e, consequentemente, da dosimetria da pena, cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



     10. Ademais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Conforme destacado no acórdão estadual:



      “[...] Não há, também, que se falar em consunção entre as condutas, pois a falsificação não se exaure na exibição aos policiais, os documentos falsificados, como no caso em apreço, se prestam a um número incalculável e sucessivo de golpes, enquanto em poder dos falsários. Condutas autônomas e independentes, a ensejar o concurso material de crimes...” 



     11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator